Tribunal: STF
Processo: HC 267178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.1.2026, por Riad Reda Mohamad Wehbe e outros, advogados, em benefício de Pamela Raquel Lemos Ferraz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.12.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 1.025.659/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 13.3.2025, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS, às penas de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).
3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0901209-72.2024.8.12.0019 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 2.7.2025, a Primeira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena da paciente para nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e seis dias-multa (e-doc. 11).

4. Contra esse acórdão a paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.025.659/MS, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que, no entanto, concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena para oito anos de reclusão e setecentos e dez dias-multa (e-doc. 13). 

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para reduzir a sanção final da agravante para 8 anos de reclusão e pagamento de 710 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. 
2. O agravante sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos, fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, alegando primariedade, bons antecedentes e ausência de comprovação de habitualidade delitiva ou envolvimento com organização criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação da pena-base em 2 anos, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, é desproporcional; e (ii) saber se os elementos dos autos são suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (932kg de maconha e 16kg de skunk) são circunstâncias preponderantes, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena-base em 2 anos, não havendo desproporcionalidade patente. 
5. A habitualidade delitiva e o envolvimento com grupo criminoso foram evidenciados pelo modus operandi, que incluiu o deslocamento intermunicipal dos agentes, além do envolvimento de diversas pessoas, para realizar o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, afastando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 
6. A revisão dos fundamentos utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (e-doc. 15).

Os Embargos de Declaração no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 1.025.659/MS foram rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2025, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para reduzir a sanção final da agravante para 8 anos de reclusão e pagamento de 710 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado. 
2. O embargante sustenta omissão na decisão impugnada, alegando que a Corte de origem cindiu os vetores relativos à quantidade e à natureza dos entorpecentes, exasperando a pena individualmente para cada uma das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão embargada ao desconsiderar os argumentos da defesa sobre a exasperação da pena-base pelos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) saber se a exasperação da pena-base em 2 anos, com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, é desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração no processo penal são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para revisão do julgado ou para modificar o entendimento aplicado. 
5. A decisão embargada analisou de forma suficiente os pedidos deduzidos pela defesa, destacando que a exasperação da pena-base em 2 anos, fundamentada na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (932kg de maconha e 16kg de skunk), não se mostrou desproporcional, sendo circunstâncias preponderantes conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos utilizados pela parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 
7. Não há omissão na decisão embargada, sendo os embargos utilizados como instrumento de inconformismo com o resultado do julgado, o que é impróprio na espécie recursal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 17).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “se o argumento para exasperação de 2 anos tivesse sido em razão da apreensão da vultuosa quantidade de maconha apreendida, haveria razão às instâncias de origem. Contudo, ao optar por cindir o vetor, a defesa compreende que há necessidade de concessão da ordem, para afastar um dos aumentos, readequando a pena base e diminuindo-a em mais 1 ano” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Asseveram ser “incongruente a absolvição do delito de associação ao tráfico de drogas, por inexistir prova de associação ao tráfico, mas manutenção do afastamento do privilégio por compreender que a paciente integrava organização criminosa. A compreensão pelo afastamento se deu em razão do modus operandi da empreitada criminosa, que envolveu trafico intermunicipal, com participação de mais de uma pessoa, e pela quantidade de drogas apreendidas” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, a defesa requer o processamento do presente Habeas Corpus, impetrado sem pedido liminar (mas envolvendo paciente presa), para, ao final, conceder a ordem e diminuir o quantum de aumento da pena base e aplicar a minorante do tráfico privilegiado” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. Ao proferir sentença condenatória contra a paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ponta Porã/MS destacou, na  dosimetria da pena:
“Natureza da substância ou do produto: a natureza da droga em questão extrapola a culpabilidade normal ao tipo, visto que os réus transportavam, além da maconha, 16 kg (dezesseis quilogramas) de skunk, também conhecida como ‘supermaconha’. Esta substancia é produzida em laboratório e resulta do cruzamento de vários tipos de maconha, apresentando um maior potencial lesivo à saúde publica.
Quantidade da substância ou do produto: a quantidade de droga transportada também deve ser valorada negativamente, eis que os acusados transportavam 948 kg (novecentos e quarenta e oito quilogramas) de entorpecentes.
Nessas condições, analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da existência de quatro circunstâncias judiciais negativas dentre as 10 (dez) analisadas, fixo a pena-base em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa” (fl. 15, e-doc. 9).

No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve os pontos destacados da dosimetria da pena da paciente, com a seguinte fundamentação:
“Inicialmente, em relação ao pedido formulado pela Defesa dos Réus de fixação da pena-base em seu mínimo legal ou próximo disso, recorda-se a Defesa que o caso trata de apreensão de quase 1 tonelada de maconha e skunk, de maneira que se estranha referido pedido.
Ademais, no tocante a pena-base, tem-se que, na verdade, ao contrário do que sustenta a Defesa, o Juízo a quo foi até benevolente.
Na espécie, a elevação da pena-base no quantum determinado pelo Juízo sentenciante – vale dizer, em uma fração imaginária de 1/10 (um décimo) para cada circunstância, não se mostra em nada arbitrária ou desarrazoada, visto que o crime de tráfico de drogas prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e a pena-base restou fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Até porque a quantidade de droga foi elevadíssima – mais de 900 quilos de maconha e 16 quilos de skunk.
Referidos elementos poderiam, com amparo no princípio da liberdade de motivação do Magistrado devidamente fundamentada, elevar o patamar da reprimenda basilar a patamares superiores, o que se deixa de realizar neste momento porque não houve recurso ministerial. (...)
A Defesa dos Réus pretendeu, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).
Quanto ao reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que deve ser demonstrado, de maneira inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos – cumulativos – para a concessão do benefício, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração de organização criminosa.
Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo pertinente:
‘Art. 33. (..) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’
Assim, para a concessão do privilégio (redução de pena), deve o agente, cumulativamente, ostentar a primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Todavia, não é o caso dos autos, em que restou demonstrado que os Apelantes dedicavam-se à atividade criminosa, pois transportaram relevantíssima quantidade de drogas, ou seja, 932 kg (novecentos e trinta e dois quilogramas) de ‘maconha’ e 16 kg (dezesseis quilogramas) de ‘skunk’).
Ademais, a circunstância da quantidade abissal de drogas já seria elemento a obstar a concessão do benefício postulado (integração em organização criminosa). (...)
Não fosse isso, é evidente que os Réus dedicavam-se a atividades criminosas, o que se dessome dos fatos de que transportaram a abissal quantidade de drogas em veículo adrede preparado para tanto (objeto de roubo/furto e com placas adulteradas).
Além disso, transportaram massiva quantidade de drogas de valor elevadíssimo, que não seria confiada a qualquer pessoa, circunstância que indica sua incursão no cenário do crime organizado.
Assim, a nosso ver, referidas circunstâncias evidenciam que os Réus não são ‘traficantes de primeira viagem’, mas sim fazem do tráfico de drogas seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, decorrendo daí que não podem ser beneficiados com a minorante delineada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porque não preenchem os requisitos para a seu reconhecimento” (fls. 21-23, e-doc. 11).

8. A pena-base foi majorada em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (quase uma tonelada de maconha e skunk).

9. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).   

10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento da paciente com atividade criminosa ligada ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que a paciente e o corréu “transportaram a abissal quantidade de drogas em veículo adrede preparado para tanto (objeto de roubo/furto e com placas adulteradas)” (fl. 23, e-doc. 9).

11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora